Tribunal: TJES
Processo: 5024453-98.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024453-98.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IONARA DE OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5024453-98.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
IONARA DE OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória ajuizada por Ionara de Oliveira Santos Ribeiro, declarou nulo contrato de empréstimo fraudulento, reconheceu a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária decorrente de golpe por meio de link fraudulento afasta a responsabilidade da instituição financeira em razão de suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (ii) estabelecer se a falha nos mecanismos de segurança do banco caracteriza fortuito interno apto a atrair sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor e instituição financeira sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao banco pelos riscos inerentes à sua atividade (CDC, art. 14).

4. O STJ, por meio da Súmula 479 e do Tema 466, pacificou que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois o banco não demonstrou ter adotado todas as cautelas exigíveis para evitar o dano, sendo insuficiente a alegação de que a consumidora clicou em link fraudulento.

6. O conjunto probatório revela falha grave no dever de segurança do banco: quatro tentativas de contratação de empréstimo foram negadas e, em seguida, aprovada operação de elevado valor, destoante do perfil da correntista, sem acionamento de mecanismos preventivos de bloqueio.

7. A ausência de detecção e bloqueio de movimentações atípicas caracteriza defeito no serviço bancário e torna inafastável a responsabilidade objetiva da instituição, afastando a alegação de culpa concorrente.

8. A ocorrência de fraude e a indevida contratação em nome da autora ensejam não apenas prejuízo material, mas também abalo moral indenizável, dada a falha de segurança que compromete a confiança no sistema bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falha em seus mecanismos de segurança, caracterizando-se fortuito interno.

O clique do consumidor em link fraudulento não afasta a responsabilidade do banco quando a fraude somente se concretiza pela ausência de protocolos de bloqueio de operações atípicas.

Não há culpa concorrente do consumidor quando a causa determinante do dano decorre do defeito no serviço prestado pela instituição financeira.

A fraude bancária, com contratação de empréstimo indevido e transferências não autorizadas, enseja indenização por danos morais ao correntista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14 e § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; TJ-ES, Apelação Cível nº 5011883-79.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000553-93.2022.8.08.0061, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 10.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5025483-41.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5024453-98.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
IONARA DE OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível, por meio da qual pretende, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ver reformada a sentença (ID 14338193) prolatada pelo douto Juízo da 6ª Cível de Vila Velha, nos autos da “ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória” ajuizada por IONARA DE OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO, que, sob o fundamento de defeito na prestação do serviço da instituição bancária, julgou procedente a pretensão autoral para: (i) declarar nulo o contrato de empréstimo nº 0183-50021-22-057247-00 e a inexistência do débito correspondente; e (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Irresignado, em suas razões recursais (ID 14338197) o banco apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria agido com imprudência ao clicar em link suspeito e fornecer seus dados, habilitando dispositivo de terceiro e dando causa à fraude;
(ii)
a inexistência de fortuito interno, caracterizando o evento como fortuito externo, o que afastaria sua responsabilidade objetiva e a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ;
(iii)
a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais; e, subsidiariamente,
(iv)
o reconhecimento da culpa concorrente, com base na doutrina do "duty to mitigate the loss", para reduzir a condenação em 50% (cinquenta por cento) do valor fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14338202), com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários recursais.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Ao que se depreende, a matéria devolvida à esta instância revisora origina-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em decorrência de fraude bancária perpetrada por terceiros, que resultou na contratação de empréstimo e subsequente transferência de valores da conta corrente da autora, ora apelada.

Na origem, narra a autora em sua petição inicial que foi vítima de uma fraude bancária iniciada por uma mensagem de texto (SMS) fraudulenta, supostamente enviada pelo banco réu, que a induziu a clicar em um link para "regularizar" seu aplicativo. Seguindo as instruções recebidas, a requerente clicou no link e, posteriormente, constatou que, após quatro tentativas de empréstimo serem negadas, um quinto empréstimo no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reai.) foi aprovado em sua conta e o montante foi imediatamente transferido para terceiros através de PIX e TED, operações que afirma não ter realizado nem autorizado.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, a despeito da participação da consumidora na dinâmica da fraude, a instituição financeira incorreu em manifesta falha no seu dever de segurança, caracterizando fortuito interno e, por conseguinte, sua responsabilidade objetiva.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a responsabilidade pelo evento danoso deve ser imputada exclusivamente à consumidora, por sua suposta negligência, ou se recai sobre a instituição financeira, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso assentar que a relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme o art. 14 do referido diploma e o consolidado entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 479, pacificou a matéria, estabelecendo que:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ademais, o Tema nº 466 do STJ dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Como se depreende, a orientação sufragada pelo Tribunal da Cidadania assenta-se na premissa de que a segurança das operações é um elemento essencial do serviço bancário, e as fraudes, ainda que praticadas por terceiros, inserem-se no risco inerente à atividade. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada mediante a comprovação de uma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que demanda prova robusta de que a instituição adotou todas as cautelas exigíveis e que o dano derivou, unicamente, de ato alheio ao seu controle.

No caso, observa-se que o conjunto probatório não permite acolher a tese de culpa exclusiva da vítima. Pelo contrário, revela uma falha crítica e determinante no sistema de segurança do banco apelante, eis que documento de ID 14337847, juntado pela própria autora, é prova eloquente de que, no dia da fraude, o sistema do banco recusou 4 (quatro) tentativas seguidas de contratação de "Crédito de Consignado". Contudo, de forma não explicada pelo banco réu, na sequência imediata, aprovou a contratação de um "Crédito de Empréstimo" no valor de R$24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

Tal sequência de operações, flagrantemente atípica em relação ao perfil de consumo da correntista, deveria ter acionado, de forma automática, os protocolos de segurança do banco para bloqueio preventivo e contato com a titular da conta, o que não ocorreu. Essa omissão, e não a ação da consumidora enganada, foi a causa direta e eficiente que permitiu a concretização do prejuízo. A instituição financeira falhou em seu dever primordial de vigilância e proteção, transformando um evento que deveria ser barrado por seus mecanismos de segurança em um dano efetivo.

Nesse contexto, reputo correto o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, na medida em que a falha dos sistemas do banco em detectar e impedir a fraude sobrepõe-se à conduta da consumidora, caracterizando o evento como fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Da mesma forma, não há que se falar em culpa concorrente, pois a causa primária do dano foi o defeito no serviço prestado, sem o qual a fraude não teria êxito.

O entendimento jurisprudencial desta Corte, em situações congêneres, tem reiteradamente perfilhado idêntica orientação. Por oportuno, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA . MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2 .982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude.
O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ. 4 . A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos. 5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.
6 . A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.
A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50118837920238080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível; Acórdão: 11/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO PARCIAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pela empresa M3 Desenvolvimento de Aplicativos LTDA, visando à reparação por fraude bancária.
A parte autora alegou ter sofrido prejuízo financeiro após transações fraudulentas decorrentes de golpe de engenharia social envolvendo ligações e links fraudulentos atribuídos a prepostos do banco .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco recorrente deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) analisar a existência de elementos para a configuração de danos morais à pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações envolvendo pessoa jurídica é justificada pela mitigação da teoria finalista, reconhecendo o desequilíbrio técnico-informacional entre o banco e o cliente empresarial, configurando vulnerabilidade da parte autora . A responsabilidade objetiva do banco está fundamentada no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que não foi evidenciado no caso.
A transação fraudulenta é caracterizada como atípica e inabitual para o perfil financeiro da parte autora, configurando falha no dever de segurança do banco e ensejando a reparação dos danos materiais.
Quanto aos danos morais, não restou demonstrado o impacto à honra objetiva da pessoa jurídica, indispensável para sua configuração, sendo os prejuízos limitados à esfera patrimonial . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do dever de segurança nas operações bancárias, salvo excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC . Para a configuração de dano moral de pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de abalo à honra objetiva com reflexos externos à esfera patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 09.08.2022, DJe 18.08 .2022. STJ, Súmula 227. Vitória/ES, data registrada pelo sistema. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS Desembargadora Relatora (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005539320228080061, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão: 10/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO LINK DE ATUALIZAÇÃO FALSO . TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO.
DEVER DE SEGURANÇA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANESTES S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo Condomínio do Edifício Costa Andorra, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 54 .400,00 a título de danos materiais, em razão de transações fraudulentas realizadas após golpe de falsa atualização do sistema bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária perpetrada por terceiros, considerando a alegação do banco de que a vítima concedeu acesso remoto ao fraudador, bem como a tese do autor de que houve falha na segurança bancária e ausência de bloqueio de transações atípicas. III . RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária e do dever de segurança que deve ser assegurado ao consumidor. A jurisprudência do STJ reconhece que operações fraudulentas, realizadas em valores elevados e fora do padrão de consumo do correntista, configuram falha na prestação do serviço bancário, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. No caso concreto, as transações questionadas ultrapassaram os limites habituais da conta e foram realizadas em curto espaço de tempo, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança para bloqueá-las, ainda que sua própria gerente tenha entrado em contato com o cliente posteriormente para verificar a autenticidade das movimentações .
Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois a falha na segurança do banco e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção contribuíram diretamente para a ocorrência do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, quando comprovada falha na segurança do serviço prestado . A realização de transações financeiras atípicas e fora do padrão de consumo do correntista impõe ao banco o dever de adotar medidas preventivas para evitar fraudes, sob pena de responsabilização pelos danos causados. O golpe da falsa atualização de sistema bancário, quando aliado à ausência de bloqueio de operações suspeitas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50254834120218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão: 08/04/2025)

Quanto ao dano moral, consoante jurisprudência desta C. Terceira Câmara Cível,
“evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, tanto pelos danos materiais como morais, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, § 3º, do CDC"
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00202935220178080048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; Acórdão: 27/06/2024), circunstância que restou evidenciada pelo documento de ID 14337846.

Acerca do
quantum
indenizatório fixado na sentença, tenho que o valor de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, porquanto observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se, de um lado, a condição econômica das partes e, de outro, a gravidade e a repercussão da ofensa. Assim, a quantia atende à finalidade reparatória e compensatória em favor do lesionado, ao tempo em que cumpre função pedagógica de desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do consumidor.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em face do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.